Tribunal: STF
Processo: Rcl 87955
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Elaine Cristina Rota, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011775-45.2022.5.15.0051.



    Em suas razões, a reclamante alega que a referida decisão, ao afastar a competência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, violou a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Afirma que se trata de “ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público buscando a prestação de natureza CLT, mediante contrato de trabalho por prazo determinado, que prevê, de forma expressa, a adoção do regime celetista”. (eDOC 1, p. 6)



    Por esse motivo, defende que “a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 9)



    Ao final, requer a cassação do ato reclamado e o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para a apreciação da lide.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor temporário e o Município de São Pedro/SP. Apesar de a reclamante não indicar qual paradigma com efeito vinculante teria sido violado pela autoridade reclamada, é possível extrair do contexto da petição inicial que se refere à ADI 3395.



    No ponto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”. 



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988 ou referentes a vínculos temporários.



    Pois bem.



    No caso em análise, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reconheceu a competência da Justiça Comum para o julgamento da causa, considerando tratar-se de vínculo jurídico-administrativo decorrente de aprovação em processo seletivo para contratação temporária. Confira-se trecho da decisão:



    “A reclamante foi contratada após processo seletivo, tendo desempenhado a função de agente comunitária de saúde entre o período de 8/11/2018 a 7/6/2022. 



    Da CTPS de ID nº 3c6357f, verifica-se que a autora foi contratada de forma temporária, exatamente como previsto no edital de processo seletivo (ID nº 2023f53), aberto "para contratação de funções temporárias de pessoal no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município considerando a necessidade temporária, emergencial e de excepcional interesse público de não interromper a prestação dos serviços da prefeitura municipal". 



    Ocorre que o Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 3.395-6/DF, em 14/4/2020, confirmou a cautelar antes concedida, para afastar qualquer interpretação do artigo 114, I, da Constituição Federal que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de demandas instauradas entre a Administração Pública e os servidores a ela vinculados por relação de caráter jurídico-administrativo, senão vejamos:



    (...)



    Destarte, tem-se que a modalidade de contratação da autora ostenta natureza jurídico-administrativa, atraindo, portanto, a competência material da Justiça Estadual Comum.



    (...)



    Assim, entendo que, por se tratar de relação de natureza jurídico-administrativa, a lide em questão não se insere na competência estabelecida no artigo 114 da Constituição Federal, sendo certo que eventual registro do cargo na CTPS da trabalhadora configuraria mera irregularidade, pois incompatível a precariedade do cargo, com as regras da CLT. 



    Destarte, acolho a preliminar arguida pelo Município e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o presente feito, anulando-se, por conseguinte, a r. sentença nos termos do artigo 795, § 1º da CLT, determinando-se a remessa dos presentes autos à Justiça Estadual, nos termos do artigo 64, § 3º, do CPC”. (eDOC 9)



    Nesses termos, verifica-se que o acordão reclamado está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista a natureza jurídica-administrativa da contratação temporária.



    Assim, entendo ser inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente